Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-50.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-50.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR - CPF: 369.351.998-67 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.º1001385-50.2018.8.11.0002)
,
movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação; revogou a liminar deferida e condenou a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. À vista da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação aplicou-lhe multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 334, §8º, do CPC.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que não reconhece o débito apontado pela ré que ensejou a negativação de seu nome proveniente de contrato que nunca assinou.

Menciona que foi consumidor dos serviços de telefonia móvel prestados pela empresa apelada titular do o contrato nº. 0321958328, qual efetuou a transferência de titularidade de linha em 30.08.2017, tendo adimplido com todos os serviços contratados. Contudo, o apontamento negativo junto ao Serasa no valor de R$ 908,17 com vencimento em 06.10.2017, somente fora efetivado em 12.02.2018.

Alega que sobre o contrato e débito discutido nesta ação (contrato n°. 0206166032), não há nenhum elemento que comprove a contratação do serviço pela parte autora. Ademais, que em sede de defesa, a empresa apelada não fez qualquer prova, limitando-se a juntar telas sistêmicas.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto, a fim de julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões, Num. 95328466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.º1001385-50.2018.8.11.0002), movida por
JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR
em face de

TELEFÔNICA BRASIL S/A
, que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação; revogou a liminar deferida e condenou a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. À vista da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação aplicou-lhe multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 334, §8º, do CPC.

Prefacialmente, importa mencionar que apesar de a apelada suscitar acerca da ausência de preparo recursal, tal argumento não merece guarida.

Consoante infere-se dos autos, mais precisamente na decisão de id. 95327525 – Pág.2, a parte Apelante é beneficiária da benesse da assistência judiciária gratuita, motivo pela qual não há se falar em ausência de preparo recursal.

Narra o autor que foi impedido de contrair empréstimos em razão de restrição em seu nome apontado pela requerida, decorrente de suposta dívida, vencida em 06/10/2017, no valor de R$ 908,17(novecentos e oito reais e dezessete centavos), vinculado ao contrato de prestação de serviço nº. 2132321763.

Alega que possuiu relação comercial com a requerida; que pagou as últimas contas referente aos meses de setembro e outubro de 2017 e, referido contrato, foi transferido de titularidade para a empresa Ótica Vison Center – ME.

Por tais motivos, ingressou com a presente pugnando pela declaração de inexigibilidade da suposta dívida, bem ainda, a condenação da requerida aos danos morais sofridos.

A apelada, ao apresentar sua Contestação (Num. 95327529), arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade na contratação dos serviços, da possibilidade de fraude – caso fortuito, ausência de dano moral, pugnando pela improcedência da demanda. Na oportunidade, apresentou
prints
das telas de seus sistemas digitais, documentos estes que julga comprovar suas alegações.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se apurar se houve falha na prestação dos serviços de telefonia, se é devido o apontamento negativo em nome da parte autora em face de suposto débito inadimplido, e se a autora, ora apelante, sofreu danos de ordem moral.

Analisando os autos, tem-se que assiste razão parcial à parte apelante.

Incontroversa nos autos a relação comercial havida entre as partes. Contudo, não obstante a apresentação do
prints
das telas dos sistemas digitais apresentados pela apelada, estes documentos não comprovam a utilização dos serviços que originam o apontamento negativo em nome do autor.

Extrai-se do teor do
print
da tela do sistema digital da empresa apelada (Num. 95327530 – Pág.18), onde afirma que restou localizado um débito em nome do autor referente a faturas vencidas em 06.10.2017, 08.11.2017 e 06.12.2017 nos valores de R$ 281,80, R$ 91,18 e R$580,12, respectivamente.

Mencionados documentos, todavia, não contêm qualquer indício de quais os serviços foram prestados, não informa a qual/quais linhas telefônicas e/ou contrato referem-se e, ainda, não possuem correspondência com o valor pelo qual o apelante foi negativado, conforme se infere do documento Num. 95327522 – Pág.1.

A juntada de cópias de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova, visto que, no caso, não foram juntados o contrato, as faturas com os serviços prestados, dentre outros, não são suficientes para sustentar o alegado pela defesa. Sem provas contundentes da prestação do serviço entre as partes que deu origem à dívida questionada, há de se reconhecer como indevida a inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição creditícia

Em sua defesa, a apelada menciona que o “
a despeito da correta prestação dos serviços de telefonia, o autor restou inadimplente no cumprimento de suas obrigações, não efetuando o pagamento das faturas referente
ao contrato objeto da ação
”, entretanto, não apresentou prova alguma a corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatórios, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que a apelada não obteve êxito em comprovar a origem do valor pelo qual o apelante foi negativado, devendo ser declarado inexistente o débito indevidamente imputado.

Patente, portanto, a falha na prestação de serviço da apelada, porquanto manteve indevidamente inscrição negativa em nome do apelante, o que revela o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.
Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.
A aferição do valor da indenização

deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
, situações observadas no caso dos autos.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais
. (TJ-MT - N.U 1004127-11.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DIVIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA -

CESSIONÁRIA DO CRÉDITO E QUE NEGATIVOU O NOME DO AUTOR - DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cessão de créditos para a atividade de cobrança e recuperação de ativos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, em eventual falta de veracidade do crédito, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa que assumiu o crédito, decorrente de negativação indevida do comprovadamente ‘não-devedor’ por ela própria promovida, sem averiguar a veracidade do crédito. Inteligência do artigo 17, do CDC.
Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência do débito negativado
.
Consequentemente
,
ilegal a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito
.
A existência de nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta da requerida configura o dano moral in re ipsa
, sendo devida a indenização em quantum adequado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecendo-se a função reparatória e punitiva do instituto. (TJMT - N.U 0022442-10.2007.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da companhia de telefonia apelada, é inconteste o direito do apelante à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, declarando inexistente os débitos pelos quais o apelante foi negativado; condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento bem como juros moratórios desde a data da citação; mantenho a condenação da multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa à parte autora à vista da ausência injustificada na audiência de conciliação, revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 334, §8º, do CPC; bem como invertendo o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022